Tribunal: TJDFT
Processo: 0742988-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742988-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SANTANA COSTA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ALFA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Santana Costa contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento que assim decidiu: “DETERMINO a anotação de sigilo dos documentos de ID 244778280, em atenção ao disposto no art. 189, inc. III do CPC, devendo ser liberado o acesso às partes e aos seus procuradores. ANOTE-SE. Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte requerida. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte requerida a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte ré terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, a parte autora foi intimada para trazer aos autos os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todas as fontes pagadoras; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira. Nos anexos da petição ID 244774325 constam os documentos solicitados, contudo entendo que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira, ou seja, não ratificam a alegada hipossuficiência financeira de forma robusta, suficiente para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Ademais, o entendimento desse e.TJDFT no sentido de que os benefícios devem ser deferidos, em regra, de acordo com o parâmetro da Resolução 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. O que não é o caso, visto a remuneração bruta de mais de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte ré e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais (que deve refletir o valor atribuído à causa), com a juntada da guia e comprovante de pagamento. Decorrido o prazo sem o cumprimento da ordem, venham os autos conclusos para extinção.” O agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a documentação apresentada, que comprovaria sua condição de superendividamento absoluto e crônico, caracterizadora de hipossuficiência financeira. Argumenta que a utilização de critérios estritamente objetivos, como a renda bruta e parâmetros da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, é inadequada ao caso concreto, pois ignora a realidade fática de comprometimento integral da renda líquida com dívidas bancárias. A fundamentação jurídica do recorrente repousa nos arts. 98 e 99, §3o, do CPC, que asseguram a gratuidade de justiça à parte que não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, bem como no art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, que garante o acesso à justiça e assistência jurídica gratuita aos necessitados. Invoca ainda a Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e precedentes do STJ (REsp 1.706.497/PE e REsp 1.797.652/CE), que afastam a aplicação de critérios exclusivamente objetivos para aferição da hipossuficiência. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão interlocutória, com o reconhecimento da hipossuficiência financeira e a concessão da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator